Tribunal: TJSP
Processo: 1003735-06.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Responsabilidade civil – queda de árvore sobre automóvel em via pública – caso específico em que se aplica a teoria objetiva da responsabilidade em se tratando de conservação de coisa – ônus da Administração Pública de comprovar excludentes de responsabilidade – Fazenda Pública que dele não se desincumbiu – sentença mantida – observância à tese assentada no Tema 905 do A. STJ, alinhado com

Ementa:
Responsabilidade civil – queda de árvore sobre automóvel em via pública – caso específico em que se aplica a teoria objetiva da responsabilidade em se tratando de conservação de coisa – ônus da Administração Pública de comprovar excludentes de responsabilidade – Fazenda Pública que dele não se desincumbiu – sentença mantida – observância à tese assentada no Tema 905 do A. STJ, alinhado com o Tema 810 do E. STF - recurso desprovido, com observação